Tribunal: STF
Processo: HC 270892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA JÁ EXAMINADA E REFUTADA: INCABÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2026, por Denis Emanuel Bueno Nogueira, em benefício de Charles Emerenciano Sant’Ana, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 6.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.084.042/SP.
O caso
2. Consta dos autos que, com base em boletim de ocorrência, registrado pelas vítimas em 26.7.2022 (doc. 2), o paciente foi denunciado em 29.8.2024 (doc. 4), com recebimento em 30.8.2024, pela prática de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal). Segundo a inicial acusatória,
“(...) os imóveis das vítimas (matrículas 112.354 e 8.363
2º Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos) foram anunciados à venda por uma imobiliária. O proprietário da imobiliária, Edgard Garcia, apresentou o acusado às vítimas, indicando-o como intermediário da venda dos bens. 
Na data do fato, o acusado firmou com as vítimas compromisso de compra e venda dos imóveis, pelo valor de R$ 650.000,00. O pagamento seria realizado de forma fracionada: R$100.000,00 em 30/03/2019, R$150.000,00 em 30/08/2019 e R$200.000,00 por meio do cheque n. 850002, do Banco do Brasil, emitido por Jorge Jesus Santana, datado para 30/08/2020. Do referido instrumento, constou como garantia um galpão registrado sob as matrículas 11.530 e 12.522 o 1º Cartório de Registro do Putim, localizado na Estrada Municipal Glaudiston Pereira de Oliveira, 4.053, em São José dos Campos. O acusado insistiu para que as vítimas lhe outorgassem procuração por escritura pública, dando-lhe poderes para vender os imóveis, sob pretexto de agilizar a venda e incrementar o preço devido por ele. A procuração foi outorgada. O acusado vendeu os imóveis a Inácio de Faria e as transmissões foram devidamente registradas. Ao ser procurado pelas vítimas, o acusado de forma evasiva, prometia que iria pagá-las, mas não o fez. Ele ainda pediu que devolvessem o cheque para que ele regularizasse a situação do galpão mencionado. As vítimas não receberam o valor da venda dos imóveis, nem mais explicações por parte do denunciado” (fls. 1-2, doc. 7).

3. Em 9.10.2025, sobreveio sentença, condenando o paciente à pena de “4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 171, caput, do Código Penal” (doc. 4).

4. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo da defesa:
“Apelação – Estelionato – Representações tempestivas   logo – Recurso defensivo. – Vítimas que, tão logo tomaram conhecimento do engodo, comunicaram os fatos à autoridade policial – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto  probatório que evidencia dolo específico na obtenção de vantagem ilícita em detrimento das vítimas – Palavras dos ofendidos que possuem relevante valor probante – Condenação inevitável – Penas exasperadas em razão da ousadia e dolo  intenso, causando grande prejuízo financeiro aos ofendidos –   Regime inicial semiaberto mantido – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Preliminar rejeitada, recurso desprovido” (doc. 5)

5. Transitada em julgado a condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.084.042/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, em 6.10.2026, ao consignar que “não deve ser conhecido o writ  manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (doc. 8).

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas, no qual o impetrante insiste na anulação da ação penal, por falta de justa causa, em razão de alegada decadência do direito de representação.

Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de readequação do regime prisional para o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Estes o requerimento e o pedido:
“III.A – a concessão de liminar para determinar a suspensão os  efeitos do julgamento da ação penal, até que seja julgado o mérito da ordem; e  
III.B – a concessão do habeas corpus para determinar a anulação  da ação penal em razão da ausência de justa causa devidamente comprovada,  ou, quando não  
III.C – a anulação da ação penal no que tange à dosimetria da pena  e ao regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, com a  substituição da pena por restritiva de direito” (doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.084.042/SP.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, existem outros impeditivos do conhecimento do pedido.
 
9. A impetração não foi instruída com cópia da decisão do magistrado processante que afastou a tese de decadência (conforme referido na sentença: fl. 2, doc. 4).

A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro completo relatado, de modo que este habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).

10. Tem-se, ademais, consoante anotado pela decisão impugnada, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes desta impetração.		
	
Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª Minª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018. 

11. Anote-se, ainda, que a alegação de decadência do direito de representação na ação penal objeto desta impetração já foi suscitada antes pelo mesmo advogado, em benefício desse mesmo paciente, no Habeas Corpus n. 263.297/SP, de que fui Relatora, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal afastou a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Extrai-se da decisão:
“Registre-se, inicialmente, a desnecessidade de adentrar-se na discussão sobre eventual retroação da Lei n. 13.964/2019, examinando-se a possibilidade de aplicação do § 5º do art. 171 do Código Penal antes de sua vigência. Os documentos juntados evidenciam que, muito tempo depois da vigência dessa lei (em 23.1.2020), ainda havia tratativas de pagamento e crença das vítimas de que o contrato seria cumprido.    
12. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes demonstraram que, na data da venda do imóvel (27.2.2019), as vítimas ainda estavam em erro induzido pelo acusado, acreditando que o negócio seria perfectibilizado (inclusive com pagamentos irrisórios ao longo das tratativas durante o ano de 2021, que seriam o meio de continuar ludibriando as vítimas – fl. 7, doc. 7). Somente depois de inúmeras frustradas tentativas de cobrança e cessados os pagamentos é que as vítimas perceberam que teriam sido enganadas, tendo procurado as autoridades policiais e registrado a ocorrência de estelionato. 
Tem-se na decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça:
“O acórdão citou parcela da decisão de primeira instância, assim redigida (fls. 72/78): 
‘(...) as vítimas deixaram claro que o acusado, após realizar a venda, manteve-as em erro, convencendo-as de que ele iria fazer o pagamento, dando inúmeras desculpas. Somente quando se convenceram de que ele não as pagaria, as vítimas procuraram a polícia. Até então, não tinham consciência de que teria ocorrido possível crime. Há situações em que o dolo só fica evidente depois de um tempo e, no caso, essa é a justificativa, plausível e verossímil, das vítimas. De tal forma, afasto a alegação de decadência’. 
Acrescentou que: 
‘E, de fato, essa interpretação se coaduna com as declarações do ofendido, notadamente do termo de declarações da vítima Marcelino, expressamente mencionada pelo combativo Impetrante (fl. 5), como se depreende da reprodução a fl. 16 destes autos. Na declaração, consta que a data mencionada pelo d. Impetrante, 27/02/2019, foi aquela em que o Paciente ‘através de procuração pública vendeu os dois imóveis através de escritura de compra e venda’. Narra o ofendido que, em seguida, procurou o Paciente ‘reiteradamente para que fizesse o pagamento e ele sempre dava desculpas, ora falava que o dinheiro seria depositado, ora falava que tinha utilizado o dinheiro, sempre dava desculpas. Foi quando eu e minha esposa percebemos que tínhamos sido enganados’. Assim, pelo exato teor das declarações, nota-se que, mesmo após a data mencionada, o ofendido tinha esperança de receber, tanto que continuou contatando o Paciente. Pelo relato, tem-se claro que não foi naquela data, mas apenas depois de diversas tratativas com o Paciente, que notou o caráter, em tese, delitivo da conduta’. (...)
No caso, o acórdão impugnado enfrentou a prova e reconheceu que, apesar de a compra e venda ter sido feita no ano de 2019, apenas no ano de 2022 o ofendido se deu conta de que havia sido ludibriado, tanto que, antes, teria tentado receber os valores de acordo com o contratado. Assim, ao menos em princípio, conforme concluiu o Tribunal de origem, procurou a autoridade policial dentro do prazo decadencial” (doc. 10). 
A adoção de entendimento diverso, no sentido de que as vítimas teriam conhecimento inequívoco da prática do crime em momento anterior, além do incabível reexame do acervo probatório considerado pelas instâncias antecedentes, esbarraria no óbice da deficiência na instrução do presente pedido. 
13. Ademais, pelas peças e documentos juntados, tem-se que as vítimas dos estelionatos não só manifestaram interesse na persecução penal do acusado, lavrando boletim de ocorrência, como ingressaram com ação cível (fl. 7, doc. 7). Prestaram depoimento em juízo, confirmando o alegado na denúncia, com acréscimo de detalhes do crime e dos procedimentos adotados pelo paciente, sendo demonstrada a intenção de que o acusado fosse processado. Extrai-se, por exemplo, do boletim de ocorrência:
‘Por fim, diante da recente modificação operada pela Lei 13.694/2019 (Pacote Anticrime), a qual acrescentou o § 5º ao art. 171 do Código Penal, passando a dispor que o delito de estelionato somente se procede mediante representação do ofendido, foi a vítima expressamente cientificada acerca do prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto em lei (art. 38, caput, do CPP) e da necessidade de requerimento expresso para deflagração da persecução penal (art. 5º, § 4º, do CPP), tendo ele dito que deseja representar pela continuidade da presente ação’ (doc. 2).
14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido no crime de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso, como na espécie. Nesse sentido, por exemplo: (...)
15. Considerados os óbices apontados e estando presente nos autos inequívoca manifestação de vontade dos ofendidos no sentido de buscar a persecução penal, não há como reconhecer alegada decadência do direito de representação ou pretensão de anulação do processo, de ofício, nesta oportunidade (...)”.

12. A decisão transitou em julgado em 28.10.2025, sendo esta impetração incabível reiteração de pedido anterior já julgado por este Supremo Tribunal.

13. Quanto ao alegado constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto, a questão não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão do óbice processual invocado, para indeferir-se liminarmente a impetração. Não se mostra possível, portanto, exame per saltum do tema, a fim de evitar-se supressão de instância.

14. Anote-se, tão somente, não se verificar teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar concessão da ordem de ofício em acórdão que, como no caso, afasta a aplicação do regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por decisão fundamentada, segundo a qual há circunstâncias judiciais desfavoráveis, afirmando-se ainda que “a sofisticação com que o crime foi cometido é indicativa de maior desvalor da conduta, [sendo que a] fixação do regime intermediário é, assim, medida proporcional e necessária à repressão e prevenção de delitos” (fl. 11, doc. 5).      
15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora